Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-72.2024.8.11.0031
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000420-72.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JURANDIR ALVES DE CARVALHO - CPF: 328.976.421-49 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO VEICULAR. DESCONTO EM DUPLICIDADE VIA SISTEMA DDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de desconto em duplicidade de parcela de financiamento veicular no valor de R$ 22.462,83, realizado através do sistema DDA (Débito Direto Autorizado) cadastrado voluntariamente pelo autor junto ao Banco Sicredi, com posterior ressarcimento pelo banco em 9 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o banco emissor de boleto bancário responde objetivamente por desconto em duplicidade realizado através de sistema DDA de terceira instituição financeira, e se o ressarcimento tempestivo afasta a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, ressalvadas as excludentes do § 3o, inciso II, que afasta a responsabilidade quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. O consumidor, ao optar voluntariamente pelo cadastramento de boletos no sistema DDA de terceira instituição financeira, assume os riscos inerentes a essa modalidade de pagamento automatizado, configurando culpa exclusiva.

5. O banco não possui ingerência sobre conta bancária mantida em instituição diversa, sendo que eventual falha no sistema DDA configura culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no CDC.

6. O ressarcimento tempestivo em 9 dias após comunicação demonstra boa-fé e afasta a aplicação do art. 940 do Código Civil, que exige má-fé para repetição em dobro.

7. O mero dissabor decorrente do incidente, prontamente reparado sem resistência, não configura dano moral indenizável, sendo necessária demonstração de efetivo abalo à personalidade.

8. A preexistência de restrições creditícias em nome do autor atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, que afasta indenização por dano moral quando há inscrições legítimas preexistentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"O banco emissor de boleto bancário não responde por desconto em duplicidade realizado através de sistema DDA cadastrado voluntariamente pelo consumidor junto a terceira instituição financeira, configurando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. O ressarcimento administrativo tempestivo, sem resistência ou desídia, afasta a configuração de falha na prestação de serviço e não enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e § 3o, II; CC, art. 940; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução BACEN no 3.695/2009, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385 e Súmula 927; STJ, AgRg no REsp 1444549/SP; TJMT, precedentes das 4a e 5a Câmaras de Direito Privado sobre culpa exclusiva em sistemas eletrônicos; TJ-DF, precedente sobre excludentes de responsabilidade consumerista.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JURANDIR ALVES DE CARVALHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1000420-72.2024.8.11.0031
, ajuizada
em

desfavor do

BANCO GM
S.A.
.
A Sentença
,

JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos
d
a inicial e
extinguindo
feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc
.
I, do C
PC,
bem como,
CONDENOU
a autora ao pagamento das custas,
de
despesas processuais e em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

C
oncedeu

justiça
gratui
t
a
,
sendo que
,
obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob suspens
as
de exigibilidade, na forma do art. 98, §3o, do CPC.

Na
origem
, o autor contratou financiamento
com
o banco apelado (CCB - FDU no 6802574), com parcelas semestrais no valor de R$ 22.462,83, pagas mediante boleto bancário via e-mail.
Em outubro-2024, ocorreu pagamento em duplicidade da parcela: o primeiro antes do vencimento
em 23/10/2024 e
o segundo em 28/10/2024, ambos no valor de R$ 22.462,83, este último através do sistema DDA (Débito Direto Autorizado) junto ao Banco Sicredi.

Em
razão do desconto
o autor

alega

recusa de
cartão
em
compras

causando

constrangimento público
, com posterior
ressarcimento do valor
pelo banco
em 06/11/2024
(protocolo no 241018147304)
.

Assim
pleiteou

repetição em dobro do valor
descontado
(art. 940/CC)
e
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

O
requeri
do, em contestação,
aduziu
preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e alegou: (a) tratar-se de financiamento, não consórcio; (b) culpa exclusiva do consumidor por cadastrar voluntariamente os boletos no sistema DDA; (c) ausência de ingerência sobre conta bancária de terceiro; (d) pronto ressarcimento em 9 dias após comunicação; (e) inexistência de danos morais indenizáveis.

S
obreveio
sentença julgando
improcedentes
os pedidos,
em
síntese
,
com os fundamentos principais:

c
ulpa exclusiva do consumidor

a
usência de ingerência do banco
,

e
xcludente de responsabilidade:

Inexistência de ato ilícito
.

Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado
, o
apelante
nas
razões recursais,
a
duz
equívoco do juízo
a quo
ao não reconhecer responsabilidade objetiva do banco pelo desconto em duplicidade
e
falha na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito ensejador de indenização por danos materiais e morais.
Pugna pela
procedência
do apelo,
pelo
pagamento de indenização por danos
materiais em dobro (art. 940/CC) e danos morais
, com inversão do ônus
de
sucumbência
e pela
manutenção da gratuidade.

Contrarrazões (ID 202074019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE C
ONTRARRAZÕES -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal
arguida pelo apelado.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso "dialogue" com a decisão impugnada, apresentando argumentação específica contra os fundamentos adotados. Contudo, no caso em exame, verifico que o apelante, embora de forma não exaustiva, apresentou argumentos suficientes para impugnar os principais fundamentos da sentença, especialmente quanto à responsabilidade civil e à caracterização dos danos.

Ademais, a manifestação posterior do apelante (ID 204371305) complementou adequadamente a argumentação recursal, sanando eventuais deficiências.

Rejeito a preliminar.

VOTO
RELATOR

Egrégia Câmara.

Ressalte-se
inicialmente
que ao caso
aplica-se ao
Sumula 927 do STJ
,
no sentido de que
"O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras".

O direito pleiteado pela parte autora resultou de alegado desconto em duplicidade de parcela de financiamento veicular, no valor de R$ 22.462,83, ocorrido em outubro de 2024, através do sistema DDA (Débito Direto Autorizado) junto ao Banco Sicredi.

Apesar de apresentar junto ao banco apelado os seus reclamos para ressarcimento do valor cobrado indevidamente, alega não ter visto seu pleito atendido de forma satisfatória no prazo adequado. Socorreu-se, então, o consumidor, da prestação jurisdicional. O juízo singular decidiu improcedente o feito, conforme extrato (ID 195194020):

"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC."

O banco apelado alega que inexiste
ato ilícito
praticado ao argumento de que o desconto em duplicidade decorreu de
culpa exclusiva do consumidor,
que
voluntariamente cadastrou os boletos no sistema DDA, não havendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira
(ID 181969305).

É fato que o banco apelado é prestador de serviço bancário. Nessa condição,
responde de forma objetiva
pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Por sua vez, o
§ 3o
do mesmo dispositivo estabelece as excludentes de responsabilidade:

"O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
."

É cristalina que a
relação entre as partes, portanto, é de consumo. Contudo, no caso em análise, verifica-se que o apelante optou
voluntariamente
por cadastrar os boletos bancários no sistema DDA junto ao Banco Sicredi, conforme demonstram os comprovantes de pagamento (
IDs
176831258 e 176831264), nos quais
consta expressamente que a transação foi realizada via aplicativo Sicredi através do sistema DDA
.

Compulsando os autos,
extrai-se
em análise que o banco apelado se
desincumbiu de seu ônus
, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do
artigo 373, II do CPC
. Ora, o fornecedor de serviços, nos termos do
art. 14, § 3o, do CDC
, não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, a insistência do apelante de que o banco praticou atos ilícitos ensejadores de indenização por danos materiais e morais
não prospera
. Sua irresignação não merece guarida, visto que o
próprio consumidor, ao optar pelo sistema DDA, assumiu os riscos inerentes a essa modalidade de pagamento automatizado
.

Outrossim, o
banco apelado não possui
ingerência
sobre conta bancária mantida em instituição diversa (Sicredi), sendo que eventual falha no sistema DDA configura
culpa exclusiva de terceiro
,
excludente de responsabilidade prevista no CDC
.

Nesse sentido
, a
falta de
cautela
diligente e atenciosa
,
consubstancia o amago jurisprudencial,
pois
infelizmente
quem paga mal,
acaba
paga
do
duas
vezes.
Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(TJMT -
1020220-71.2023.8.11.0015
, Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 20/08/2024, Data de Publicação: 23/08/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR – “GOLPE DO BOLETO FALSO” – DOCUMENTO ENVIADO POR E-MAIL - AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Age com desatenção o consumidor que paga boleto objeto de fraude enviado por e-mail não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3o, inciso II, do CDC
,
pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a culpa exclusiva da vítima
ou de
terceiro
. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de
sucumbência.

(TJMT -
0007076-84.2014.8.11.0040
, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/10/2023, Data de Publicação: 20/10/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INÉRCIA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR.
INOCORRÊNCIA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta do prestador de serviço e o nexo de causalidade entre ambos. Contudo, estando provado que houve culpa exclusiva do consumidor, não há dever de indenizar. Tendo a consumidora descumprido cláusulas contratuais e perpetrado uma série de ilícitos, não pode transferir ao fornecedor as consequências de seus atos.

(TJ-DF 07211912120198070003 DF 0721191-21.2019.8.07 .0003, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
28/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalte ademais, que
“é vedado às instituições financeiras a realização de movimentações na conta sem prévia autorização do cliente, conforme dispõe o art. 3o da Resolução BACEN No 3695 DE 26/03/2009, senão vejamos: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016)
.

(TJMT - 1008609-55.2023.8.11.0037, Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 17/09/2024, Data de Publicação: 18/09/2024)

Outrossim
, restou
comprovado
que, após comunicação do ocorrido através do
protocolo no 241018147304
, o banco efetuou o
ressarcimento
do valor em apenas 9 dias (06/11/2024),
demonstrando boa-fé e diligência na solução do problema.

Quanto aos
danos materiais
, a aplicação do art. 940 do Código Civil exige a demonstração de
má-fé
do credor na cobrança de dívida já paga. No caso em tela, não se vislumbra má-fé, mas sim falha sistêmica decorrente de cadastramento voluntário no DDA, afastando a repetição em dobro.

Nesse sentido, contempla o entendimento
jurisprudencial
acerca do
ressarcimento
em tempo razoável,
bem como dos danos mora
is
,
conforme
ementa abaixo transcrita,
in
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA ANTERIOR À AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
A parte autora alegou ter sofrido desconto indevido em razão de empréstimo não contratado. A empresa comprovou a devolução integral do valor descontado antes do ajuizamento da ação.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira comprova documentalmente que o valor descontado foi devolvido por meio de transferência bancária antes do ajuizamento da ação, sendo essa devolução confirmada pela própria autora na impugnação. 4. A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso firma o entendimento de que o ressarcimento administrativo tempestivo, anterior à judicialização, afasta a configuração de falha na prestação de serviço e, por consequência, de dano moral indenizável.
5. A mera ocorrência de desconto indevido, quando prontamente reparado sem resistência ou desídia, não atinge os direitos da personalidade do consumidor de forma a justificar compensação por dano extrapatrimonial. [...]
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A restituição integral realizada pela instituição financeira antes do ajuizamento da ação afasta a configuração de falha na prestação de serviço. 2. A reparação administrativa tempestiva, sem resistência ou desídia, não enseja indenização por danos morais. 3. O dano moral não se presume em situações de erro reparado prontamente, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos V e XXXV; Código Civil, artigo 406, parágrafo 1o; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, e 487, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10506958120258110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 16/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/12/2025)
(Destaquei)

Ou seja, a
os
danos morais
, é necessário distinguir entre mero dissabor e efetivo abalo à personalidade. Como bem observado pelo juízo singular, houve o
ressarcimento
do valor independentemente da possibilidade de antecipar parcela, configurando
mero dissabor cotidiano
.

Salvo se, naquele momento, o apelante tivesse outra dívida a ser coberta na hora ou tivesse ficado sem dinheiro e assim passado por situação vexatória abalando a personalidade, o que
não se vislumbra nos autos
.

O
c. STJ
já pacificou que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral indenizável (
AgRg
no REsp 1444549/SP
). Ademais, conforme consultas aos órgãos de proteção ao crédito juntadas pelo apelado, o apelante já possuía restrições
preexistentes
, aplicando-se a
Súmula 385/STJ
:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição"
.

A jurisprudência deste e. Tribunal é consolidada no sentido de que, mesmo com inversão do ônus da prova, o consumidor deve fazer
prova mínima
de suas alegações:

"Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido"
(TJ-MT 00073891720188110004 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

Cotejados os elementos e situações semelhantes, a decisão do juízo singular, que reconheceu a
culpa exclusiva do consumidor
e afastou a responsabilidade do banco,
não destoa dos precedentes deste e. Tribunal.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mant
endo
em sua totalidade os termos do
decisum
a quo
.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC,
MAJORO
os honorários determinados pelo juízo a quo para R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Ao arremate,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026